Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE.
1. Não obstante a relação entre as partes tenha cunho societário, a solução do litígio não reclama julgamento em caráter principaliter acerca dessa matéria que, quando muito, será tratada incidenter tantum, como parte da fundamentação, não alcançada pela res judicata. A demanda não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 2o da Resolução TJDFT 23/10. Competência do Juízo Cível.
2. Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de prova oral desnecessária.
3. O inadimplemento contratual enseja a resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante.
4. Solidariedade não se presume, deve emanar expressamente da lei ou da vontade da parte.